Tribunal: STF
Processo: HC 78117
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-04-27
Data de publicação: 1999-04-27

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
        - Inexiste a alegada nulidade, porquanto, embora tenha
sido o depoimento tomado antes da oportunidade prevista no artigo
407 do C.P.P., a defesa não só concorreu para a sua efetivação, por
ter comparecido a ele e feito perguntas à depoente - e, note-se
ainda, já estava encerrada a instrução -, mas também não acarretou
ele nenhum prejuízo ao ora paciente, porque o aditamento à denúncia
de reclassificação de homicídio simples para homicídio qualificado
resultou de outras provas que não desse depoimento, como se vê a
fls. 34 dos autos.
        "Habeas corpus" indeferido.